Tribunal: TJDFT
Processo: 0700861-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700861-02.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: RONDINEL FRANCISCO DE JESUS AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com base no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. EFEITO EX NUNC. CONDENAÇÃO ANTERIOR NÃO ABRANGIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que deixou de analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, em razão de tal pleito ter sido analisado e indeferido em sede recursal. 2. Na origem, o autor, ora agravante, ajuizou ação anulatória de ato administrativo em face do Departamento Estadual de Trânsito do Estado da Bahia - DETRAN/BA, cuja ação foi extinta em razão da incompetência do Juízo para processamento e julgamento do caso. O autor/agravante interpôs recurso inominado, o qual deixou de ser conhecido em razão da não comprovação do preenchimento dos requisitos para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e do não recolhimento das custas processuais e do preparo recursal. Na oportunidade, o aqui agravante foi condenado ao pagamento das custas processuais. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Não foram ofertadas contrarrazões. 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça após o julgamento da ação. 5. Em suas razões recursais, o agravante aduz que trabalha como faxineiro, auferindo rendimento correspondente a um salário mínimo, fazendo jus ao benefício pleiteado. Sustenta não haver amparo legal para a necessidade de comprovação da condição de pobreza, estando desobrigado ao atendimento do requerimento judicial, bastando a simples afirmação para tanto. Ressalta que o requerimento e a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita pode ser feito em qualquer fase do processo. Requer o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 3o da Lei 1.060/50. 6. A requisição do benefício da gratuidade de justiça é possível a qualquer tempo. Contudo, é certo que a sua eventual concessão não possui efeito retroativo. 7. A Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele, não bastando a simples apresentação de declaração firmada pela parte. 8. Nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. 9. De acordo com as informações constantes dos presentes autos, verifica-se que o agravante aufere renda mensal no importe de R$ 1.623,33 (mil seiscentos e vinte e três reais e trinta e três centavos), conforme CTPS de ID 58508231. Neste momento processual resta evidenciado que a parte é hipossuficiente, sendo cabível o deferimento do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. 10. Contudo, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo, de modo que, uma vez requerida após o julgamento da ação, a gratuidade de justiça não tem aptidão para afastar a condenação no ônus da sucumbência lançada na fase recursal, ressaltando-se que o acórdão não foi impugnado em relação à referida condenação. Por outro lado, a concessão do benefício neste momento processual permite a suspensão da exigibilidade da verba já fixada. 11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para conceder os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, com efeitos 'ex nunc'. 12. Sem custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1865533, 07008610220248079000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, o recurso especial não comporta conhecimento, por ser inadmissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que o art. 105, III, da CF, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Na hipótese, o acórdão recorrido foi proferido por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula n. 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial de ID 60264213, por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal